Tribunal: TJDFT
Processo: 0739710-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. RECUSA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.
III – Na demanda, foi prescrito exame farmacogenético à autora, portadora de transtorno depressivo grave com ideação suicida, para melhor manejo farmacológico do seu quadro clínico, em razão da baixa resposta aos medicamentos já utilizados.
IV – A recusa de cobertura pela Seguradora-ré foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente.
V – A negativa de cobertura gerou ansiedade, angústia e estresse à autora, aptos a caracterizar o dano moral.
VI – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VII – Apelação desprovida.